Tribunal: STJ
Processo: 5554504-23.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937346 - GO (2025/0175924-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HIGOR MIRANDA DOS PASSOS
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando
1.
apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51912807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 732b10c7-013a-4dde-a9f8-a30a19be8f23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937346 - GO (2025/0175924-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HIGOR MIRANDA DOS PASSOS
ADVOGADO
: SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando
1.
apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HIGOR MIRANDA DOS
PASSO contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 284 do STF, proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 604-605):

Por meio da análise do recurso de HIGOR MIRANDA DOS PASSOS, verifica-
se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA51520379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 16f7d9aa-0b91-4d12-81f9-aded7e5d53e7

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.).
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio
REsp n. 1.860.286/RO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.541.707/MS,
de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; Esp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que “restou amplamente demonstrado nos autos que os atos
praticados pela Administração Pública estão eivados de manifesta teratologia,
configurando flagrante afronta aos princípios constitucionais insculpidos no artigo 37,
incisos I, II e IV, da Constituição Federal, bem como às disposições contidas na Lei
Estadual no 11.416, de 05 de fevereiro de 1991, que institui o Estatuto dos Bombeiros
Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Portanto, alegação de
usurpação de competência, mostra se infundada, o Agravante cumpriu integralmente o
ônus de demonstrar os fundamentos jurídicos que evidenciam a violação de seus
direitos, de modo que inexiste qualquer justificativa para o não conhecimento do
recurso" (e-STJ, fl. 613).
Documento eletrônico VDA51520379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 16f7d9aa-0b91-4d12-81f9-aded7e5d53e7

Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 609-615).
Contraminuta apresentada pleiteando a manutenção da decisão agravada e a
majoração de honorários advocatícios (e-STJ, fls. 623-630).
É o relatório.

VOTO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em que pese às alegações deduzidas pelo agravante, forçoso
reconhecer que a parte insurgente não indicou, de forma clara e precisa, nenhum
dispositivo da legislação infraconstitucional que teria supostamente sido contrariado ou
objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, circunstância que inviabiliza a
compreensão da controvérsia discutida nos autos.
Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.615.830/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51520379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 16f7d9aa-0b91-4d12-81f9-aded7e5d53e7

1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida sem
a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a quem
cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente
não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do CPC/15. NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DISSÍDIO NOTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V, CPC/15, apto a
art. 489,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC, ocorre
art. 1.022,
quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática com o
caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.943.792/DF,
Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verificou na
20/3/2023,
23/3/2023)
espécie.
Documento eletrônico VDA51520379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 16f7d9aa-0b91-4d12-81f9-aded7e5d53e7

2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula
.
284 do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões recursais
aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância obsta o
conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/09/2011,
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em vista a
ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.244.772/SP,
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
A "majoração dos honorários advocatícios, prevista no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, não se aplica no julgamento do agravo interno, já que não há abertura
de nova instância recursal" (AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.567.265/MA,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
2/9/2024,
5/9/2024.
Não se nota intuito meramente protelatório ou evidente má-fé com o manejo
deste recurso, portanto não cabe a imposição de multa em desfavor da parte insurgente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:56
Código de Controle do Documento: 16f7d9aa-0b91-4d12-81f9-aded7e5d53e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.346 / GO
Número Registro: 2025/0175924-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
555450423 55545042320238090051
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIGOR MIRANDA DOS PASSOS
ADVOGADO : SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HIGOR MIRANDA DOS PASSOS
ADVOGADO : SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
Documento eletrônico VDA51872994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:45
Código de Controle do Documento: d4a27a84-291f-4907-894d-3b7f7f27c969

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:45
Código de Controle do Documento: d4a27a84-291f-4907-894d-3b7f7f27c969